Tribunal: STF
Processo: HC 218515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Tráfico de drogas. Lei n. 13.964/2019. Progressão de regime. Cálculo das penas. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO AFASTADA PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o “Pacote Anticrime” afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a defesa do paciente requereu a retificação da fração para progressão de regime, alegando que o crime de tráfico de drogas não pode mais ser considerado hediondo após as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019. A Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste - PR indeferiu o pedido, mantendo inalterado os cálculos da pena. 



3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 750.077). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Foi, então, interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “não há mais norma que equipare o tráfico de drogas a crime hediondo para fins exclusivos de imposição de percentuais diferenciados para progressão de regime”. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



9. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator